Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-19.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-19.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JHONATAN TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 731.724.801-00 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), GERCINO WEVERTON PASSOS VAZ - CPF: 022.162.521-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CIRCUNSTANCIA NEGATIVA JUDICIAL. ABUSO DE CONFIANÇA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUBTRAÇÃO DE BENS MEDIANTE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que condenou dois réus: um pela prática de furto qualificado mediante fraude por duas vezes (art. 155, §4o, II, c/c art. 69 do Código Penal) e, o outro pelo crime de receptação dolosa (art. 180, §1o, do Código Penal). O primeiro réu, então gerente de pós-venda da empresa lesada, subtraiu várias peças e acessórios de motocicletas mediante manipulação do sistema interno e emissão de notas fiscais com valores simbólicos. O segundo réu recebeu e comercializou os bens subtraídos, com ciência de sua origem ilícita. Os réus foram condenados, respectivamente, a 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e a 3 anos de reclusão em regime aberto. A defesa recorre alegando ausência de provas quanto à autoria e à incidência da qualificadora mediante fraude, impropriedade da condenação pelo crime de receptação, necessidade de revisão da dosimetria da pena e ocorrência de
bis in idem
, em razão da aplicação simultânea da qualificadora e da valoração da pena-base por abuso de confiança como circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu condenado pelo crime de furto qualificado mediante fraude (ii) estabelecer se o corréu agiu com dolo ao praticar crime de receptação de peças subtraídas; (iii) determinar se a dosimetria da pena do réu condenado por furto qualificado mediante fraude foi corretamente fundamentada e se seria cabível a aplicação do crime continuado em lugar do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela, de forma coerente e harmônica, a autoria e materialidade delitiva, com depoimentos judiciais uníssonos e documentos que comprovam a emissão de notas fiscais fictícias, a movimentação irregular de estoque e o desvio de mais de 4.500 peças da empresa, evidenciando o uso fraudulento do sistema interno por quem ocupava posição de confiança.

4.

O abuso de confiança exasperou corretamente a pena-base como circunstância judicial negativa, uma vez que o réu se valeu de sua função gerencial e do acesso privilegiado aos sistemas da empresa para realizar os desvios, explorando a ausência de mecanismos de controle externo e a credibilidade inerente ao cargo que ocupava.

5.

A fraude foi reconhecida como meio de execução do delito, sem
configurar bis in idem
. O abuso de confiança foi fundamentado de forma autônoma como circunstância judicial negativa.

6.

A materialidade do furto é reforçada pela apreensão e reconhecimento de diversos itens subtraídos, localizados na posse do corréu, como capacetes, baterias e sensores, todos compatíveis com os produtos desviados e devidamente identificados nos autos.

7.

Quanto ao crime de receptação, os depoimentos judiciais demonstram que ele possuía peças sem documentação fiscal válida, recebidas clandestinamente, em quantidade e variedade que afastam a alegação de boa-fé, não tendo o réu comprovado a origem lícita dos bens, o que configura o dolo exigido para a caracterização do crime de receptação.

8.

A jurisprudência do TJMT e dos tribunais superiores admite a inversão do ônus da prova no crime de receptação dolosa quando o réu é surpreendido na posse de bens de origem criminosa, sem explicação plausível ou comprovação documental.

9.

A dosimetria da pena aplicada ao condenado por crime de furto mediante fraude e com abuso de confiança foi devidamente fundamentada, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da elevada reprovabilidade da conduta e do prejuízo causado à vítima, observando-se o critério trifásico do art. 68 do CP.

10.

Inviável a aplicação do crime continuado (art. 71 do CP), pois os atos delitivos ocorreram em circunstâncias autônomas, sem unidade de tempo, lugar ou modo de execução, sendo correta a aplicação do concurso material (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de furto por agente que ocupa cargo de confiança e utilizou sua posição para fraudar o controle de estoque configura a qualificadora mediante fraude do art. 155, §4o, II, do Código Penal.

2.

A posse de bens subtraídos, em grande quantidade e sem comprovação de origem lícita, por pessoa experiente no ramo comercial, autoriza a condenação por receptação dolosa, nos termos do art. 180, §1o, do Código Penal.

3.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos dos autos que indiquem maior reprovabilidade da conduta como o abuso de confiança, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.

Inviável o reconhecimento do crime continuado quando os fatos são distintos em tempo, local e modo de execução, impondo-se o concurso material de penas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 69, 71, 155, §4o, II, e 180, §1o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000817-52.2020.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27.03.2024; TJMT, N.U 1021836-52.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2024; STF, RHC 179474, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31.05.2021.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jhonatan Teixeira de Sousa
e
Gercino Weverton Passos Vaz
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os condenou pelos crimes previstos no art. 155, §4o, II, c/c art. 69, e art. 180, §1o, do Código Penal.

A denúncia (ID. 284709882), recebida em 12 de abril
2022
(ID. 284709887), narra que
Gercino Weverton Passos Vaz
,
então gerente de pós-venda da empresa
Motogarças Comércio e Participações LTDA
, teria subtraído, mediante fraude e abuso da confiança inerente ao cargo, grande quantidade de peças e acessórios de motocicletas, totalizando cerca de

4.500 itens
avaliados em aproximadamente
R$ 247.657,91,
além de outros
551 produtos,
causando relevante prejuízo ao proprietário da referida empresa
.

Por sua vez, Jhonatan Teixeira de Sousa

foi denunciado por ter recebido e comercializado peças de motocicletas provenientes do crime praticado por Gercino, agindo com plena ciência da origem ilícita dos bens.

Alguns dos objetos foram apreendidos e devolvidos ao legítimo proprietário. Entre os itens identificados estão capacetes, sensores, velas, retrovisores, lubrificantes, baterias e óleos automotivos, todos pertencentes à empresa lesada, conforme termo de reconhecimento e entrega constante nos autos (ID. 284709870).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 09 de abril de 2024 (ID. 284710406), oportunidade em que foram ouvidos os réus e as testemunhas arroladas.

A sentença (ID. 284710420) condenou o réu Gercino Weverton Passos à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial de cumprimento
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP
e ao pagamento de 30 dias-multa; e o réu Jhonatan Teixeira de Sousa à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial
aberto
,
nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP
e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 284710428), a defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação de Gercino pelo delito de furto qualificado com abuso de confiança e mediante fraude; ausência de prova de que o réu Jhonatan tinha ciência da origem criminosa dos bens, invocando o art. 386, VII, do CPP e; a necessidade de readequação da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões (ID. 284710431), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 284710431).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Verifico, de início, que o recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade correlatos, motivo pelo qual dele
CONHEÇO
e passo ao seu julgamento.

Passo à análise do mérito recursal.

A denúncia, recebida em 12 de abril de 2022 (ID. 284709887), relatou que Gercino Weverton Passos Vaz, à época ocupando o cargo de gerente de pós-venda na empresa Motogarças Comércio e Participações LTDA, teria se valido de artifícios fraudulentos e da confiança a ele atribuída pela função para apropriar-se indevidamente de peças e acessórios de motocicletas. Conforme apurado, foram subtraídos aproximadamente 4.500 itens, avaliados em R$ 247.657,91, além de outros 551 produtos, gerando considerável prejuízo ao proprietário da empresa, Sr. Adalto de Freitas Filho.

Consta, ainda, na peça acusatória que o corréu Jhonatan Teixeira de Sousa teria recebido e comercializado os acessórios de motocicletas oriundos da subtração realizada por Gercino, agindo de forma consciente quanto à procedência ilícita dos referidos produtos.

Diante desses acontecimentos, os réus foram denunciados e condenados nos termos anteriormente expostos. Inconformada com o desfecho da demanda, a defesa interpôs recurso, cujos fundamentos passo a examinar a seguir.

I – Da alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, da fraude como qualificadora e do abuso de confiança como circunstância judicial - Gercino Weverton Passos Vaz

A defesa do réu Gercino Weverton Passos Vaz sustentou a ausência de provas suficientes para manter a condenação, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

A alegação não se sustenta diante do conjunto probatório que instrui os autos. A autoria delitiva de Gercino está amplamente demonstrada por meio de provas robustas e coesas.

O depoimento da testemunha Adalto de Freiras Filho (ID. 284710387), prestado na fase judicial, apontou que Gercino, gerente de pós-venda da empresa, utilizava sua posição de confiança e acesso ao sistema interno para realizar baixas fraudulentas de peças e emitir notas fiscais com valores simbólicos, como R$ 0,01, para viabilizar a saída dissimulada dos produtos da empresa, conforme trecho que cito:

(6:08 – 8:04 minutos) Como é que se dava essa dinâmica, por favor?

A princípio, há de se destacar que o Gersino, além de conhecedor, tinha senhas que permitia a ele gerenciar com toda confiança o estoque, fazer a gestão de venda, de compras, etc. Bom, ele conseguia fazer uma prática de faturar cada unidade, porque você não pode zerar o valor da venda 100%, uma peça que custava R$ 200, R$ 300, R$ 500, ele emitia nota fiscal de 0,01 centavos da peça. E isso eram centenas de peças emitidas com essa prática.

Transferia-se com a nota esse volume de peças para que chegasse até a própria loja dele ou ao próprio Jonathan, lá em Confresa, que o Jonathan ficava numa loja em Confresa, e os dois tinham uma loja em Sociedade das Esposas, aqui em Barra do Garças. Então, eles faturavam, emitiam nota fiscal com valores VIL, e, com isso, eles que controlavam, um enviava e o outro recebia, entendeu? E faziam isso com a prática barracante.

Aquilo que outros funcionários percebiam uma peça saindo da loja, eles percebiam como aquilo sendo uma venda regular? Como é que se dava? O que os outros... Porque essas peças tinham que sair de lá, suponho, creio eu.

A testemunha João Marcos Maceno da Silva
(ID. 284710387
)
, em depoimento prestado na fase judicial, declarou que na função de gestor substituto,
ao assumir o setor, identificou a
emissão de notas com 100% de desconto
e o desaparecimento de centenas de itens do estoque, cuja manipulação era de competência exclusiva de Gercino:

(0:50 - 3:10) Boa tarde. Senhor João, sobre esse caso envolvendo os réus aqui presentes, o que o senhor sabe a respeito?

Na oportunidade, eu trabalhava no grupo Motogárcia como gerente comercial. Na saída do Gercindo, a pedido da diretoria, eu fiquei no cargo que era do Gercindo até que providenciasse um outro gestor.

Logo nos primeiros dias, o peçista, na época estoquista, nome de Leandro, me procurou dizendo para mim que algumas peças que os vendedores ou até mesmo os mecânicos estavam requisitando, quando ele ia procurar essa peça no estoque, não estava encontrando e o sistema estava acusando o que tinha. E ele me procurou. E eu sem saber, porque, na realidade, é um departamento que eu tinha conhecimento através do Gercindo, a gente era bem próximo no sentido de trabalho, então eu não tinha essa informação.

E aí foi quando ele se lembrou que, dias atrás, havia pedido para ele poder providenciar umas peças e colocar em uma caixa, e essa caixa foi para algum lugar. E ele, na desconfiança, que talvez poderia ser alguma dessas peças. É o que ele me relatou na oportunidade.

Diante do relato dele, eu levei até o conhecimento do Alberto, na época gerente administrativo e financeiro, que, por sua vez, passou para o meu casedec, nosso contador, para poder entrar no sistema e tentar entender o que estava acontecendo. Nesse momento, o meu casedec identificou que havia uma nota fiscal que foi emitida como baixa de estoque de algumas mercadorias. E aí foi fazendo outros levantamentos, se eu não me engano, dois ou três nota depois foi identificado como venda de uma empresa em que o valor estava dando desconto de 100%.

A testemunha Melquisedeque Gomes dos Santos
(ID. 284710387
)
, declarou em juízo que, na função de contador da empresa,
quantificou perdas superiores a R$ 36 mil somente em três notas analisadas, confirmando a manipulação contábil do estoque:

(3:06 – 4:13) E aí, nós levantamos, apareceu outros documentos também, outras movimentações e nós apresentamos para a diretoria.

E o senhor podia detalhar melhor quais foram essas irregularidades localizadas?

A que primeiramente surgiu foi a baixa de estoque. Valores expressivos. E aí, fazendo uma varredura mais a fundo, nós encontramos outros três documentos em data anteriores, onde a destinação desse faturamento era suspeito e com valores irrisórios. No documento fiscal, os valores estavam constados das peças, mas com desconto 100%. E somado o custo dessas mercadorias, eles ultrapassavam de R$ 36 mil.

A testemunha Kaio Wendel Farias Fernandes, estoquista da filial
(ID. 284710406
)
, afirmou
em seu depoimento que
recebeu remessa diretamente do Apelante
,
mesmo após sua saída da empresa,
sem nota fiscal
,
com pedidos para lançar em seu próprio nome, conforme transcrição a seguir:

(0:39 – 3:05 minutos) Mas até o momento recebi uma ligação onde informou que ia mandar uma caixa de relação que estava faltando. E aí pediu meus documentos e mandaram essa caixa de relação, certo? E aí quando mandou essa caixa, chegou no domingo.

O senhor pode explicar melhor quem que pediu para o senhor? Por que? De onde para onde?

Olha, eu ficava o responsável na Motogarças de Confresa, certo? E aí me ligaram falando que ficou uma caixa de relação em Barra do Garças. E aí precisava mandar essa caixa para Confreda. E aí pediam meus dados. Eu peguei, encamiei meus dados e mandaram pela Verde. Viação Verde. Só que essa caixa chegou no domingo. E não era só uma caixa, eram muitas caixas, entendeu? De peças.

Aí foi na segunda-feira que eu comuniquei o pessoal, o João Marcos. Informei que tinham chegado umas peças, só que não tinha a nota dessas peças. Aí eu peguei e deixei as peças lá na loja. Informei para eles o ocorrido. E aí eles pediu para mim ir para a Barra do Garças “depor”.

Sim, mas quem pediu para o senhor?

O Gercino.

Ele ainda era gestor?

Sim, eu era subordinado a ele. A empresa não tinha me comunicado que ele estava ligado da empresa. Ah, sim.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Leandro Neri da Silva
(ID. 284710406
)
, que atuava como estoquista,
reiterou que o controle de estoque era centralizado em Gercino e que havia recorrentes baixas de produtos sem justificativa plausível, com alegações genéricas do réu sobre “erros de contagem”:

(0:41 - 2:23) Como que se deu a descoberta desse desvio, digamos assim, de peças? O senhor falou roubo, né?

Sim, é, desvio, isso, é a maneira de falar, né? Olha, assim, pelo que eu sei, foi quando eu trabalhava lá no estoque, o Gersino era meu, ele já tinha acabado de se pedir para sair, se eu não me engano, e faltou uma peça lá. Faltou uma peça? Não, faltou várias peças, né, que geralmente lá no estoque, lá na Motogás
, desde quando eu fui instruído a trabalhar lá, que eu nunca trabalhei no estoque, sempre faltava, né? Aí o Gersino me falava que era normal, porque o estoque não fazia a contagem direito lá, o pessoal não fazia, e sempre faltava uma, duas, só que quando faltou mais de 10, se não me engano, eu não lembro, porque faz muito tempo, aí ele já não estava mais trabalhando com a gente, aí eu acionei quem que foi meu gerente, que estava o gerente lá na época, que era o João Márcio, aí foi o que aconteceu, né?
E aí eles, depois eu fiquei sabendo que tinham entrado na justiça, estavam chamando a polícia, aí até quando houve, quando a polícia foi lá, a gente foi lá na oficina do Jonathan, se eu não me engano, aí depois já fomos lá para a delegacia lá, e o pessoal pediu para reconhecer algumas peças lá, e eram bem semelhantes as que estavam lá.

E o senhor, quando alegava então para o senhor Gercinas, depois que o senhor foi trabalhar no estoque, né? Porque o senhor falou que não ficou muito tempo.

É, eu fui contratado já para lá, fui treinado e aí já fui para lá para o estoque, mas experiência mesmo no estoque eu não tinha nenhuma. Quanto tempo o senhor ficou no estoque? Eu fiquei lá na empresa dois anos, quase dois anos, lá no estoque eu fiquei quase um ano, aí depois eu fui para outras funções lá, mas no estoque mesmo eu fiquei quase um ano. Mas voltei para o estoque depois também.

Os depoimentos testemunhais colhidos, em audiência realizada na fase judicial, demonstram, de forma convergente, falhas no controle de estoque durante a gestão de Gercino e apontam que o acesso às peças era restrito a determinada função, relataram ainda divergências entre os registros do sistema e a existência física dos itens, além de indicarem o envolvimento do réu Gercino que tinha atribuição gerencial na movimentação irregular de peças.

Diante da coerência entre os relatos testemunhais e os documentos juntados aos autos, evidencia-se um conjunto probatório sólido e harmônico, apto a sustentar o juízo condenatório e a presença inequívoca da qualificadora fraude imputada e do abuso de confiança como circunstância judicial. A coerência intrínseca entre os elementos de prova — que se complementam e reforçam mutuamente — aliada à dinâmica dos fatos narrados, confirma que os desvios ocorreram de forma sistemática e mediante aproveitamento da posição de confiança ocupada pelo agente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do termo de apreensão e devolução de bens (ID. 284709870), no qual constam diversos itens — a exemplo de capacetes, sensores e baterias — formalmente identificados e reconhecidos pela vítima como integrantes do acervo patrimonial da empresa lesada.

Os objetos foram localizados na residência do corréu Jhonatan Teixeira de Sousa que não apresentou qualquer documentação comprobatória da origem lícita dos bens. O reconhecimento dos produtos foi amparado por documentos internos da empresa que demonstraram a ausência desses itens no estoque e corroborado por depoimentos testemunhais que relataram o desaparecimento recorrente de peças durante o período em que Gercino exercia funções gerenciais.

A apreensão dos bens em poder de terceiro, alheio à estrutura formal da empresa, sem qualquer justificativa plausível de origem, consolida o reconhecimento do prejuízo patrimonial sofrido e corrobora a vinculação do réu à empreitada criminosa.

Os depoimentos colhidos em juízo, aliados aos documentos constantes dos autos, comprovam que Gercino Weverton Passos Vaz praticou o crime de furto qualificado mediante fraude, valendo-se da confiança inerente ao cargo que exercia na empresa.

Restou demonstrado de forma suficiente tanto a autoria quanto materialidade dos delitos, conforme asseverado na sentença.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal tem o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 29 DA TCCR/TJMT. QUALIFICADORA CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O AGENTE E A VÍTIMA. FACILITAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fragilidade probatória que justifique a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) se é possível afastar a qualificadora de abuso de confiança, alegando-se ausência de vínculo trabalhista e de condição especial de confiança.

1. III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório revela-se robusto e coerente, evidenciando a autoria e a materialidade delitiva, por meio de testemunhos consistentes, reconhecimento seguro e elementos probatórios colhidos em ambas as fases processuais.

4. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não configuram exigência absoluta, sendo possível sua mitigação quando o reconhecimento se dá em circunstâncias de contato direto e prolongado entre o agente e a testemunha, com diálogo pessoal, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à identificação do acusado.

5. A qualificadora do abuso de confiança está devidamente configurada, uma vez que o acusado gozava da confiança do ofendido, que o deixava sozinho na obra e lhe atribuía responsabilidades na sua ausência, circunstâncias que facilitaram a prática do delito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando o contato prévio direto e prolongado garante a identificação segura do acusado." 2. “Configura abuso de confiança, nos termos do art. 155, § 4.o, II, do Código Penal, a prática de furto por agente que se vale de vínculo de confiança para facilitar a subtração de bens sob sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STF, RHC 179474, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 31/05/2021.

(N.U 1021836-52.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Dessa forma, a análise conjugada dos depoimentos prestados em juízo, os documentos de apreensão e devolução de bens (ID. 284709870), os registros internos da empresa e os indícios colhidos no curso da instrução demonstram, com clareza e robustez, a existência de vínculo funcional de confiança explorado por Gercino Weverton Passos Vaz para a prática reiterada de subtrações, razão por que a condenação deve ser mantida.

II - Da alegada receptação dolosa simples - Jhonatan Teixeira de Sousa

No que se refere à imputação do crime de receptação dolosa (art. 180, §1o do CP) ao acusado Jhonatan Teixeira de Sousa, a defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando que os objetos apreendidos em seu estabelecimento não foram individualizados por número de série nem vinculados a notas fiscais específicas da empresa lesada, de modo que a suposta origem ilícita das peças é incerta.

Contudo, essa alegação não prospera consoante passo a fundamentar.

O depoimento de
Nelton Ferreira de Almeida,
chefe de oficina (ID. 284710387), revelou que os mecânicos não tinham acesso ao estoque, sendo este controlado pelo gerente e pelo estoquista, conforme transcrevo abaixo:

(0:26 - 4:09) Boa tarde. O senhor trabalhou na empresa Motogarças aqui em Barra? Sim, trabalhei. O que o senhor fazia lá? Eu trabalhei na parte da... Na parte da... na oficina e um tempo eu trabalhei de chefe da oficina. Chefe da oficina? Sim. Nessa função o senhor trabalhava com estoque, mexia com estoque, o que que o senhor fazia? Não, eu trabalhava só com a oficina só, estoque não. Certo. O pessoal da oficina, né, os seus auxiliares e o senhor detinham ali algum comando dentro do estoque, por exemplo, o senhor podia tirar uma peça e anular a peça no sistema? Não, aí quem mexia com essa parte do estoque era o gerente da oficina, né, gerente de peça, né. Certo. Então o senhor, mecânico, não podia fazer alteração de estoque, é isso? Não, o mecânico não fazia, não. Inclusive tinha o estoquista, né, que passava as peças para os mecânicos, né. Então o senhor tinha que pedir essas peças para um estoquista e o estoquista que fazia esse comando, é isso? Isso, aí passava para os mecânicos, os mecânicos não tinham acesso a oficina não, a estoque não. Entendi. O Jonathan tinha acesso a estoque? Quem? Jonathan. Não, ele trabalhava na oficina. Trabalhava na oficina, certo.

Ainda em seu testemunho, em audiência de instrução e julgamento (ID. 284710387), Nelton F. de Almeida afirmou que havia divergência recorrente entre o sistema e a quantidade física de peças, com itens constando como disponíveis no sistema, mas ausentes das prateleiras. O relato corrobora o desvio sistemático e silencioso de peças, reforçando a materialidade do delito ao evidenciar que os bens desapareciam da empresa sem justificativa contábil ou documental.

A apreensão dos bens de origem ilícita no estabelecimento do corréu Jhonatan, comprova a autoria do crime de receptação e reforça a sua participação consciente no delito.

A testemunha Kaio Wendel Farias Fernandes,

em audiência de instrução e julgamento (ID. 284710387), relatou episódio envolvendo o recebimento de mercadorias sem documentação fiscal idônea. No seu relato, o funcionário afirmou que foi Gercino quem o orientou a ir a Barra do Garças e levar as peças ao estoque sem que ninguém visse:

(18:11 - 18:33) Ele falou para o senhor que, por quê dessas 27 caixas? Não, não falou. Falou que ia mandar só uma caixa. Nesse momento que as caixas chegaram, ele também teria instruído o senhor a levar as mercadorias no domingo e colocar no estoque para que ninguém visse ou soubesse. (18:35 - 18:51) Sim, isso é

verdade. Por que ele não queria que ninguém visse? Ah, eu também não sei te falar. E depois que eu perguntei... O senhor perguntei? É, eu perguntei e não me respondeu. (18:52 - 19:12) Fiquei até ligado nesse dia para o senhor Adalto.
Uhum. É verdade que o Gercino também pediu para o senhor que caso o João Marcos, um novo supervisor, perguntasse das peças, era para o senhor falar que as peças haviam chegado antes? Sim, sim. (19:18 - 19:32) E que as notas fiscais ainda não teriam sido emitidas. Uhum. E aí o senhor... Eu só falei a verdade do que aconteceu. (19:33 - 19:55) Uhum. Mas aí o senhor falou para o Gercino que ia fazer? Não, eu falei que não, que eu não faço, não.
Ele pagou o valor da gasolina para o senhor buscar as caixas na rodoviária no domingo à noite e levar para a empresa ainda no domingo à noite? Não, não levei no domingo à noite. (19:58 - 20:15) O senhor levou para a sua casa? Uhum, levei na segunda. E daí na segunda o senhor levou lá? Sim, na segunda eu peguei o carro da empresa, fui lá, peguei as caixas tudinho, que foi enviado e devolvi para a empresa. Depois eu fui para a loja.

Jhonatan, na condição de mecânico era o responsável por adquirir e receber as mercadorias direcionadas por Gercino.

Consta ainda do depoimento de Kaio na audiência de instrução e julgamento (ID. 284710387), que Gercino o orientou a entrar em contato com o “professor”, se referindo a Jhonatan, como transcrito abaixo:

(21:15 - 21:35) Uhum. Ele, em algum momento o Gercino, nesse momento que o senhor falou que as caixas não podiam escalar, ele teria dito para o senhor entrar em contato com o professor, referindo se ao Jonathan, pois era como se tratavam. Eu não liguei não. (21:36 - 21:47) Eu... Mas ele pediu? Uhum, pediu.
Por quê? O que o Jonathan tinha a ver com isso? Eu não sei. Sim. (21:47 - 22:06) Ele era o mecânico lá da... Sim. Nessa época? Sim. E aí na segunda de manhã já ligaram para o senhor perguntando das caixas? Sim. (22:07 - 22:15) Ligou. Ligou lá da Barra do Gás perguntando se... se tinha chegado algum kit de transmissão. Se eu não me engano, não sei se foi da 160, aí passou o código.

Esse relato
vincula diretamente a apreensão de peças na oficina de Jhonatan com as subtrações ocorridas na empresa
,
reforçando a
autoria
do crime de receptação e evidenciando a
origem ilícita dos bens
,
especialmente porque foram identificados como
sendo os objetos subtraídos
.

A participação de Jhonatan ficou evidenciada pelos elementos dos autos dentre eles destaca-se a posse ilícita de diversos itens subtraídos que foram
formalmente reconhecidos pelo proprietário da empresa como parte do acervo furtado
(ID. 284709870)
.
O uso da alcunha “professor” — empregada nas comunicações relativas ao recebimento clandestino das peças — e sua condição de profissional experiente na área de mecânica, circunstâncias que afastam qualquer alegação de desconhecimento quanto à procedência ilícita dos produtos.

Conforme se depreende do depoimento do estoquista
Leandro Neri da Silva
(ID. 284710406
),
colhido em audiência de instrução e julgamento, as peças subtraídas foram posteriormente reconhecidas em poder do corréu Jhonatan, no interior de sua oficina:

0m41s (...) depois eu fiquei sabendo que tinha entrado na justiça, então eu fui chamar a polícia, aí até quando houve, quando a polícia foi lá, a gente foi lá na oficina do Jonathan, se eu não me engano, aí depois já fomos lá para a delegacia lá, e o pessoal pediu para reconhecer algumas peças lá, e eram bem semelhantes as que estavam lá.

Ressai dos autos que havia um fluxo irregular e não contabilizado de peças no interior da empresa lesada, com desvios operados à margem do controle formal e posterior encaminhamento dos bens a terceiros, no caso o corréu Jhonatan.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no delito de receptação,
a posse de bem oriundo de crime inverte o ônus da prova
,
cabendo ao réu demonstrar sua licitude ou o desconhecimento quanto origem ilegal do objeto. No presente caso, as provas coligidas nos autos demonstram que as peças apreendidas correspondiam, em marca, tipo e características, aos itens subtraídos da empresa “Motogarças” e que estavam em poder do réu Jhonatan sem qualquer comprovação fiscal de origem.

As circunstâncias demonstram que Jhonatan tinha plena ciência da origem ilícita do material, sobretudo por atuar como empresário do ramo e conhecer os procedimentos formais de comercialização, o que reforça o dolo em sua conduta. A ausência de nota fiscal, a quantidade e diversidade dos produtos, a maneira como estavam guardados e o local onde foram apreendidos afastam qualquer alegação de boa-fé.

A jurisprudência é pacífica no sentido da inversão do ônus da prova em desfavor do agente que responde pelo crime de receptação:

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÉRCIA DA DEFESA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu conduziu motocicleta proveniente de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, descabe proceder à absolvição, por ausência de provas.

(N.U 1000817-52.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Diante desse contexto, a autoria e a materialidade delitiva, quanto ao crime de receptação imputado ao réu Jhonatan, estão suficientemente demonstradas, restando incabível a absolvição pretendida.

III – Da alegada pena-base fixada acima do mínimo legal sem fundamento - Gercino Weverton Passos Vaz

A defesa do réu Gercino Weverton Passos Vaz sustentou que a fixação da pena-base do crime de furto qualificado (2 anos e 9 meses de reclusão) não observou os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, argumentando que a exasperação ocorreu de forma desproporcional e sem fundamentação que justificasse o afastamento do mínimo legal. Requer, por isso, a reforma da sentença, a fim de que seja realizada nova dosimetria, em conformidade com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade estrita.

A dosimetria da pena constitui etapa de significativa relevância no processo penal, por ser o momento em que o Estado concretiza a resposta penal diante do fato típico, ilícito e culpável, mediante a observância do método trifásico, previsto no art. 68 do Código Penal. A primeira fase exige a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59; a segunda, a consideração de agravantes e atenuantes; e, por fim, a terceira fase envolve a aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena.

Embora inexista fórmula matemática rígida para a fixação da pena-base, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que o juiz deve apresentar fundamentação idônea e objetiva, respaldada em elementos concretos extraídos dos autos, evitando valorações genéricas ou desproporcionais.

No presente caso, o réu Gercino Weverton Passos Vaz foi condenado pela prática de furto qualificado mediante fraude, nos termos do art. 155, § 4o, II, do Código Penal. Na fixação da pena, o juízo considerou o abuso de confiança como circunstância judicial desfavorável, o que justificou o aumento da pena-base. Ao final, foi-lhe imposta a pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Quanto à primeira fase da dosimetria, observa-se que a pena-base foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão, ou seja,
9 meses acima do mínimo legal
, com fundamento na acentuada reprovabilidade do
modus operandi
. Consta expressamente na sentença que o réu, na condição de gerente de pós-vendas da empresa vítima, valendo-se da confiança nela depositada e do livre acesso ao sistema informatizado por meio da senha “master”, emitiu notas fiscais fraudulentas e realizou baixas indevidas no estoque, subtraindo produtos no valor aproximado de R$ 247.657,91.

O juízo de origem destacou a gravidade da conduta, que se beneficiou do rompimento da confiança contratual e de falhas na estrutura da empresa para viabilizar a subtração dos bens. Portanto, a elevação da pena-base está dentro da legalidade, respeitando a margem do tipo penal qualificado e fundamentada com base em elementos objetivos dos autos — o que atende ao art. 59 do Código Penal.

Ressalte-se que, o magistrado atribuiu à fraude o papel de qualificadora do tipo penal e ao abuso de confiança o valor de circunstância judicial negativa, sem incorrer em
bis in idem,
pois tratou de elementos autônomos, considerados em esferas distintas da análise legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes, permanecendo a pena fixada na etapa anterior. A decisão está de acordo com as peculiaridades dos autos, que não indicam reincidência nem elementos que justificassem atenuação.

Na terceira fase, rechaçou-se a tese de crime continuado, por inexistirem os pressupostos exigidos no art. 71 do CP. Conforme exposto, os dois episódios de subtração ocorreram em contextos distintos, com atos independentes e não vinculados por unidade de tempo, lugar ou modo de execução. Aplicou-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), resultando na soma das penas.

Concluo, pois, que a sentença observou os critérios legais da dosimetria, a gravidade concreta do delito e a individualização da sanção. A primeira fase foi adequadamente fundamentada, com exasperação da pena-base justificada na gravidade concreta da conduta e nos elementos objetivos extraídos dos autos,

sem incorrer em
bis in idem
entre a aplicação da qualificadora de fraude e a valoração do abuso de confiança como circunstância judicial negativa
.
A segunda fase transcorreu sem alterações, diante da ausência de agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, a rejeição da continuidade delitiva e a aplicação do concurso material foram devidamente motivadas pela autonomia fática e circunstancial dos episódios criminosos.

A sentença do juízo
a quo
aplicou a pena de forma fundamentada

e
observou com precisão técnica as três fases da dosimetria penal
. A valoração das circunstâncias judiciais foi legítima e não redundante, respeitando a individualização da pena e os limites legais. A exclusão do crime continuado foi coerente com os elementos probatórios, revelando que os furtos foram praticados de forma autônoma.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na fixação da pena ou na aplicação do regime inicial. A insurgência defensiva não merece acolhida, por inexistirem vícios ou desproporcionalidades na sentença que justifiquem sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025